Tribunal: TJDFT
Processo: 0747126-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0747126-62.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: JDL TRANSPORTES, CONSERVACAO DE AREA PUBLICA E PARTICULAR LTDA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JDL Transportes, Conservação de Área Pública e Particular Ltda. – EPP contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos de mandado de segurança registrado sob o no 0714110-63.2025.8.07.0018, que indeferiu a liminar destinada a suspender os efeitos do Edital TERRACAP n.o 16/2025 relativamente ao Item 88 (área situada no STRC – Centro de Vivência A, ESP 05, Guará/DF), reputando suficiente a publicidade do certame para assegurar a ampla participação e afastando a obrigatoriedade de notificação pessoal da ocupante (ID 254486455). Assentou o d. Juízo de origem que o direito de preferência previsto no próprio instrumento convocatório depende de participação do interessado na concorrência e de seu exercício posterior, na forma e prazo editalícios, não havendo, em cognição sumária, demonstração de ilegalidade na condução do procedimento que justificasse a suspensão do certame. Inconformada, a agravante sustenta (ID 77756358), em síntese, ocupação antiga do imóvel amparada em título administrativo precário, invoca boa-fé objetiva, proteção da confiança e regras gerais de processo administrativo para afirmar a necessidade de ciência formal específica, aduz risco de perda do objeto com a realização e eventual homologação/adjudicação, e requer tutela recursal de urgência, com efeito suspensivo ativo, para obstar a continuidade útil do procedimento ao menos até o julgamento colegiado, inclusive para sustar adjudicação ou homologação em referência. É a síntese do necessário. Decido. O pedido de atribuição de efeito suspensivo a agravo de instrumento reclama a presença concomitante de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, consoante normas insculpidas nos artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC, além da proporcionalidade da medida em face do interesse público, sobretudo quando se pretende interferir em procedimento licitatório em curso. A probabilidade do direito, na espécie, exige demonstração idônea de ilegalidade na condução do certame capaz de macular sua validade ou tornar inefetivo o direito alegado. O perigo de dano, por sua vez, demanda risco concreto de consolidação de situação fática ou jurídica de difícil ou impossível reversão, como a adjudicação e a homologação do objeto licitado a terceiro de boa-fé, de modo a esvaziar o provimento final útil. Feita a moldura normativa, passa-se ao exame do caso. A decisão agravada destacou que o Edital TERRACAP n.o 16/2025 disciplina expressamente o chamado direito de preferência do ocupante, o qual não é um direito de aquisição automática, mas uma faculdade condicionada, cujo exercício se dá em dois movimentos concatenados e objetivos. Necessário observar itens 11 e 12 do edital. Primeiro, a participação do ocupante no certame, submetendo-se às mesmas regras de habilitação e proposta aplicáveis a todos, o que concretiza isonomia, competitividade e transparência. Segundo, não sendo vencedor, a formulação de requerimento escrito, em prazo certo (cinco dias úteis subsequentes ao primeiro dia útil após a sessão pública), para igualar a melhor oferta, hipótese em que a preferência se aperfeiçoa na exata medida da proposta vencedora. Essa engenharia editalícia não apenas prestigia os princípios da Administração e a eficiência alocativa do bem público como também confere tratamento isonômico aos licitantes e previsibilidade objetiva ao ocupante, que sabe, desde a publicação, como e quando exercer sua prerrogativa. Ao contrário do que sustenta a agravante, a lógica do direito de preferência desenhada no instrumento convocatório torna prescindível a notificação pessoal do ocupante, uma vez que o que lhe assegura a oportunidade qualificada não é uma intimação individualizada, mas a publicidade ampla e antecedente do edital (com regras claras e prazos definidos) e a via procedimental padronizada pela qual qualquer ocupante pode — e deve — ingressar no certame e, se for o caso, exercer a igualdade pela equivalência da melhor oferta. A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.617.745/DF (Segunda Turma, j. 22/10/2019, DJe 16/4/2020), ao apreciar controvérsia envolvendo licitação da TERRACAP e o exercício de preferência por entidade representativa de ocupantes, reforçou dois vetores relevantes ao caso, quais sejam, a estrita observância do princípio da legalidade na conformação das condições do certame — ali para afirmar a necessidade de caução no patamar legal — e a preservação, sempre que possível, das fases não contaminadas por eventual nulidade, inclusive reconhecendo o exercício do direito de preferência nos termos objetivos do edital. Ainda que o precedente versasse ponto específico sobre o valor da caução, dele se extraem, mutatis mutandis, diretrizes de deferência à disciplina editalícia válida e de saneamento proporcional, que militam contra a invalidação ampla do certame ou a suspensão de seus efeitos na ausência de vício flagrante. No caso concreto, não há, em exame perfunctório, regra legal que imponha notificação pessoal do ocupante para a realização de licitação pública de venda/alienação de imóvel, e tampouco o edital a instituiu. Ao revés, o próprio instrumento convocatório instituiu mecanismo vocacionado a compatibilizar a situação fática do ocupante com a concorrência pública, condicionando a preferência ao comportamento diligente do interessado, que é participar do certame e, não sagrando-se vencedor, exercer a prerrogativa no lapso de cinco dias úteis para igualar a melhor proposta. Esse desenho protege a confiança legítima de modo objetivo — porque publiciza ex ante as condições e prazos —, evita assimetrias de informação e inibe tratamentos privilegiados. A invocação genérica da Lei 9.784/1999, para exigir uma cientificação personalizada, não se sobrepõe à disciplina específica da licitação — cuja publicidade se dá por edital —, máxime quando inexistente previsão normativa cogente de intimação individual do ocupante e quando o próprio ocupante dispõe de via clara, tempestiva e eficaz para assegurar seu interesse legítimo no patrimônio público, sem ruptura do procedimento competitivo. O perigo de dano, por seu turno, também não se revela qualificado a justificar a medida excepcional perseguida. A realização da sessão pública e a possibilidade de adjudicação/homologação são eventos próprios da dinâmica licitatória. Entretanto, a existência do direito de preferência, exercível em prazo certo após a sessão, atenua significativamente o risco de ineficácia do provimento final, pois permite, em tese, que o ocupante neutralize os efeitos econômicos da proposta vencedora igualando-a no prazo editalício. A pretensão de suspender, desde logo, a homologação/adjudicação — ainda que apresentada como providência mínima — importaria ingerência judicial prematura sem a demonstração de vício grave e aparente na condução do certame, o que não se evidencia no quadro cognitivo disponível. Prevalece, pois, o fundamento da decisão recorrida, que, à luz da legalidade estrita e da vinculação ao edital, concluiu pela inexistência de plausibilidade jurídica suficiente para a tutela de urgência, solução que se mostra mais consentânea com a orientação do STJ no sentido de prestigiar a disciplina válida do instrumento convocatório e o aproveitamento das etapas hígidas, reservando a invalidação para hipóteses de nulidade relevante e específica. Em juízo de probabilidade, portanto, não se identificam elementos aptos a infirmar, nesta sede, a premissa de que a publicidade do edital é meio hábil à ciência dos interessados e de que o exercício do direito de preferência — por participação e posterior equiparação da proposta — constitui via adequada e suficiente para a tutela do alegado interesse da agravante, sem necessidade de paralisação do procedimento. À míngua de probabilidade robusta do direito e ausente risco concreto e irreparável que não seja endereçável pelas próprias ferramentas editalícias, não se justificam as medidas de contracautela postuladas. Ante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo/ativo formulado no agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Encaminhe-se ao Ministério Público. Após, voltem conclusos para julgamento. Brasília, 24 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator